Tribunal: TJDFT
Processo: 0724876-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724876-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA CAMPOS COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ana Paula Campos Costa em face da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e do Diretor Presidente do Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social, em que se objetiva a concessão da segurança para que seja nomeada e empossada no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, cargo 403, para o qual obteve a aprovação em concurso público. Alega a Impetrante, em resumo, que foi classificada na posição no 1.402 para o cargo acima mencionado. No entanto, convocados mais de 1.474 aprovados na mesma área, a Impetrante, além de não ter figurado na listagem de nomeações, observou constar, indevidamente, o nome de outra pessoa na colocação aludida, o que caracterizaria preterição. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja nomeada para tomar posse no cargo em comento. Postergada a análise do pedido liminar para momento posterior à apresentação de informações pelas d. autoridades indigitadas coatoras (ID 60499886). A Secretária de Estado de Educação prestou informações e apresentou documentos (IDs 61136815 e 62915461). Já o Diretor Presidente do Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social, embora notificado (IDs 60641998 e 62577009), deixou transcorrer in albis o prazo para adotar tal providência (IDs 61280236 e 63133982). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. No caso sob análise não se verifica, a priori, qualquer ilegalidade. Da análise da documentação acostada aos autos, não se vislumbra, em um primeiro momento, a preterição sustentada na inicial do writ. Conforme se extrai das informações prestadas pela Secretária de Educação do Distrito Federal, in verbis: “17. O certame foi constituído por provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos e, para o cargo em comento, foram previstas 127 vagas em caráter de ampla concorrência, 51 vagas destinadas aos candidatos com deficiência, 51 aos candidatos negros e 26 vagas reservadas aos candidatos hipossuficientes, totalizando 255 vagas. Em sede de cadastro de reserva, foram destinadas 1.025 vagas para ampla concorrência, 410 para os candidatos com deficiência, 410 destinadas aos candidatos negros e 205 aos hipossuficientes, totalizando 2.050 vagas. (...) (...) A impetrante, ora autora da demanda, ante consulta procedida ao banco de dados fornecido pelo Instituto Quadrix, fora classificada na posição 1.402, colocação no tocante ao cargo de Professor de Educação Básica, Componente Curricular: Atividades, dentre os candidatos que se declararam Pessoas Negras ou Pardas (PNPs). Nesse aspecto, informe-se que para o cargo e condição em destaque, foram nomeados os candidatos aprovados que alcançaram até a posição 601o lugar. 19. Dessa forma, não houve preterição em sua nomeação, visto que a classificação da candidata não fora, por hora, alcançada. Em relação aos candidatos aprovados em sede de ampla concorrência, ressalte-se que a correspondente nomeação alcançara até a classificação 1.472. Entretanto, é importante esclarecer que o nome da impetrante não figurara dentre os candidatos aprovados em tal condição (ampla concorrência), motivo pelo qual não fora contemplada com a correspondente nomeação, bem como não estará inserida nos atos subsequentes (nomeações) no que diz respeito à ampla concorrência” (ID 61136824) (grifou-se). Corrobora o teor das informações prestadas a documentação apresentada pela própria Impetrante (ID 60452278 - pág. 18, 44, 75 e 106). Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito, o que impede a concessão do pleito liminar buscado. Assim, indefiro a antecipação de tutela. À douta Procuradoria do Distrito Federal (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator